Tribunal: TJPA
Processo: 0802723-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802723-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRENO VITOR SOUSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. IMPOSIÇÃO DESPROPORCIONAL DA MEDIDA EXTREMA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARTIGO 319 DO CPP
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, autoriza concessão de Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

2. De acordo com o disposto no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

3. na hipótese, no que se refere ao pedido de recorrer em liberdade, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga encontrada em sua posse, tratando-se de 18 (dezoito) petecas de “maconha”, 249g (duzentos e quarenta e nove) gramas de “maconha” prensada, além de 37g (trinta e sete) gramas de “óxi” e 17g (dezessete) gramas de “cocaína”, além de uma balança de precisão e outros apetrechos comumente utilizados para a embalagem de tóxicos, razão pela qual restou condenado a cumprir pena de 08 (oito) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

4. Ademais, consoante reforçado pela Procuradoria de Justiça em seu Parecer, “a manutenção da prisão preventiva do Paciente se fez necessária com o fim de evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que este já fora condenado por crime da mesma natureza, o que demonstra seu envolvimento no mundo do crime, não sendo recomendado sua liberdade.” ID 18555152, pág. 03.

5. Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da segregação, inexistindo razão para modificar a manutenção da prisão processual, decretada de acordo com o disposto no já citado artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, incorrendo qualquer constrangimento ilegal a liberdade do ora apelante.

6. Por derradeiro, a afirmação de que o paciente é acometido por enfermidade grave, corroborada pelos laudos acostados aos autos, porém não específicos quanto a impossibilidade de permanecer em cárcere, não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, não havendo prova idônea que não esteja recebendo no estabelecimento prisional o devido tratamento médico, nos termos do artigo 318, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro. Precedentes do STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 24 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor de
BRENO VITOR SOUSA DA COSTA
, através de advogada particular regularmente habilitada nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
, que
negou
ao ora paciente o
direito de recorrer em liberdade
, e
manteve
a sua
segregação cautelar
em sede de
sentença judicial
, que o
condenou
à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 18219811, a impetrante informou que o ora paciente foi condenado em
02/10/2023
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe
negado
o
direito de recorrer em liberdade
.

Aduziu que foi interposto recurso de Apelação Criminal, e o processo encontra-se nesta Instância Superior para análise dos autos e julgamento do mérito.

Pontuou que o paciente se encontra encarcerado desde o dia 30/12/2022, na Casa Penal da Comarca de Cametá/PA.

Salientou que, mesmo antes da prisão, o ora paciente já fazia tratamento psiquiátrico no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II – Esperança, conforme documentos em anexo. Ressaltou que, em decorrência desta medida clínica, o paciente iniciou o uso de medicação controlada, conforme se faz prova através das receitas médicas juntadas aos autos.

Esclareceu que o paciente fora diagnosticado com Retardo Mental Moderado – CID 10 F 71.1, com o comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento, conforme laudo médico acostado no feito.

Alegou que o paciente não vem recebendo no cárcere o tratamento médico necessário, fato este que está prejudicando ainda mais a sua saúde mental, bem como, acarretando perigo a sua própria integridade física, bem como a dos demais detentos.

Por tais argumentos, peticionou a presente ordem, objetivando o deferimento do pedido de liminar, para que o ora paciente seja posto em liberdade, com a concessão da prisão domiciliar, a fim de receber os cuidados médicos indispensáveis ao tratamento de sua debilidade mental.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, com a determinação da prisão domiciliar em favor do ora paciente, com a imposição de monitoramento eletrônico ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos essenciais a instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pela ora impetrante, ID 18347100.

Através do
Ofício nº 12/2024-GAB-HC
, ID 18415100, o
Juízo Titular da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA
, noticiou que o processo originário já se encontra julgado, com Recurso de Apelação pendente de julgamento no segundo grau, tornando-se inviável a prestação das
informações
requeridas.

Com o retorno dos autos, ID 18435438,
indeferi
o pedido de liminar, solicitando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 18555152, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Writ
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente que teve negado seu direito de recorrer em liberdade.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a ora impetrante objetiva a concessão da prisão domiciliar ao ora paciente, para que possa receber o tratamento médico adequado ao seu quadro de saúde, sendo viável o deferimento da benesse, ainda que com a imposição de monitoramento eletrônico ou medidas cautelares diversas, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, podendo aguardar, assim, o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade, fazendo cessar o evidente constrangimento ilegal ora suportado.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora almejada
não merece prosperar
. Explico.

O
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com o disposto no
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
, in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...);

§1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Verifica-se, portanto, que a manifestação sobre a necessidade da prisão cautelar, quando da prolação da sentença, trata-se de um dever legal do magistrado, razão pela qual sua omissão caracteriza indevido constrangimento ilegal.

O posicionamento do
Supremo Tribunal Federa - STF
, contido no
Informativo nº 580
, que julgou, em
23/03/2010
, o
HC
nº 99.914
, sob a relatoria do Ministro
Celso Mello
, é nesse sentido. Vejamos:

“(...). O magistrado, quando da prolação da sentença penal condenatória, tem um duplo dever: o de fundamentar o decreto de condenação pela e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção. Enfatizou-se que essa orientação fora positivada pela Lei n. 11.719/08. (...).”

No presente caso, constata-se que o magistrado
a quo
, ao sentenciar o ora apelante, motivou escorreitamente a impossibilidade de se conceder o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...). XIII.
PRISÃO PREVENTIVA
: Diante da reprimenda aplicada,
entendo estarem presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP
. Há
necessidade de garantia da ordem pública
,
consubstanciada na latente periculosidade do réu
,
evidenciando que em liberdade compromete a paz social
,
pois
,
aparentemente
,
se dedica ao crime
. Ademais,
a quantidade e diferentes tipos de drogas que armazenava
,
demonstra que possui conexões maiores dentro do tráfico de drogas
,
portanto
,
solto
,
estará apto a retomar tais contatos
, e
continuar suas atividades ilícitas
. Assim,
nego o direito a recorrer desta sentença em liberdade
e,
por conseguinte
,
ante a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei pena
,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu
. (...).”
ID 18415104, pág. 12.
Grifei

Não obstante, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora apelante foi, igualmente, proferida de maneira adequada, baseada nos elementos concretos extraídos nos autos, estando presentes os requisitos do
artigo 312
e
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, assentada da seguinte forma:

“(...). Decido. Analisando os autos, observo que o flagrante foi lavrado de acordo com as garantias constitucionais (CF, art. 5º, XLIX, LVIII, LXI e seguintes), que as circunstâncias fáticas que resultaram na prisão se amoldam ao art. 302, II e III, do CPP, e que foram atendidas as exigências formais dos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal, razão pela qual
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
, conservando neste momento a capitulação penal.
De acordo com o art. 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva é excepcional e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
. Subordina-se ainda,
nos termos do artigo 312 do CPP
,
à existência da prova de materialidade do crime e do indício suficiente de autoria
,
aliados
,
necessariamente
,
uma das seguintes condições
:
conveniência da instrução criminal
,
garantia da ordem pública
,
ordem econômica ou da aplicação da lei penal
. No caso,
estão atendidos os requisitos do referido dispositivo legal
, vez que, conforme relatado,
há prova suficiente de materialidade do crime e dos indícios de autoria
,
na medida em que houve a prisão em flagrante do autuado
. Quanto aos requisitos legais, entendo como presente a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
,
pois a quantidade de drogas apreendidas e os antecedentes do acusado
,
já condenado por crime da mesma natureza
,
autorizam a conclusão por este Juízo de que é dado a traficância e não possui qualquer intenção em mudar de vida
,
representando
,
desse modo
,
um risco para a sociedade
. Deveras, o tráfico de drogas aflige esta Comarca e deve ser combatido pelas autoridades competentes, a fim de garantir a segurança aos demais cidadãos, uma vez que é cediço que é a droga a grande responsável por fomentar outros tipos penais (furto, roubo, homicídio etc.). Neste sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores (Superior Tribunal de Justiça), in verbis: (...). DIANTE DO EXPOSTO,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRENO VITOR SOUSA DA COSTA EM PRISÃO PREVENTIVA
. (...).”
ID 18220318, pág. 39-40.
Grifei

Com efeito, no que se refere ao
pedido de recorrer em liberdade
, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a
concessão
do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo
risco à ordem pública
e à
aplicação da lei penal
, em razão da
gravidade concreta do delito
, evidenciada pela
quantidade
e
natureza da droga
encontrada em sua posse, tratando-se de
18 (dezoito) petecas
de “
maconha
”,
249g (duzentos e quarenta e nove) gramas
de “
maconha
”
prensada
, além de
37g (trinta e sete) gramas
de “
óxi
” e
17g (dezessete) gramas
de “
cocaína
”, além de uma
balança de precisão
e outros apetrechos comumente utilizados para a embalagem de tóxicos, razão pela qual restou condenado a cumprir pena de
08 (oito) anos de reclusão
,
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Ademais, consoante reforçado pela Procuradoria de Justiça em seu Parecer, “
a manutenção da prisão preventiva do Paciente se fez necessária com o
fim de evitar a sua reiteração delitiva
,
tendo em vista que este já fora condenado por crime da mesma natureza
,
o que demonstra seu envolvimento no mundo do crime
,
não sendo recomendado sua liberdade
.” ID 18555152, pág. 03.
Grifei

Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da segregação,
inexistindo
razão para modificar a manutenção da prisão processual, decretada de acordo com o disposto no já citado
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, incorrendo qualquer constrangimento ilegal a liberdade do ora apelante.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no
artigo 312
e
artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no
inciso LVII, artigo 5º da Constituição da República
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (47,57 G DE COCAÍNA) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO ONDE SE ENCONTRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1.
As instâncias ordinárias decidiram em harmonia com a jurisprudência desta Casa, no sentido de que a periculosidade social do agravante evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva
. (...). DJe de 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC 828.338/SP, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação: DJe de 14/9/2023).
Grifei

Habeas corpus. Paciente condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV do Código Penal).

Pedido de revogação da prisão decretada por sentença proferida em Plenário, réu que respondeu ao processo solto
.
Impossibilidade
.
Paciente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 15 anos de reclusão
.
Inteligência do art. 387 do CPP
.
Decisão fundamentada
.
Constrangimento ilegal não configurado
. Ordem denegada.
(TJ/SP – HC 20717615720238260000
São Paulo
, Relator (a): Desembargador
Reinaldo Cintra
, Data de Julgamento: 02/06/2023,
7ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 02/06/2023).
Grifei

HABEAS CORPUS. Artigo 129, § 9º, c/c § 10º c/c § 1º, I, do Código Penal. Condenação em 2 anos de reclusão, em regime aberto. Revogação da prisão para que o paciente responda ao processo em liberdade. Transferência para unidade prisional compatível com o regime da condenação.

1.
A prisão é medida de exceção, e a teor da nova redação do artigo 387, do Código de Processo Penal exige fundamentação idônea acerca da sua necessidade, quando da prolação da sentença condenatória
. 2.
No caso
,
a liberdade para apelar foi negada em decisão devidamente fundamentada
,
sendo forçoso
,
então
,
reconhecer a sua legalidade
,
que respeitou a lei e os direitos constitucionais do condenado
,
não existindo constrangimento ilegal a sanar
. 3.
Sentença condenatória que determinou a expedição de Carta de Execução de Sentença à Vara de Execuções Penais
,
juízo competente para analisar concessão de benefícios
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser imputado a Autoridade apontada como coatora
. ORDEM DENEGADA.
(TJ/RJ - HC 00410521020198190000 201905916780, Relator (a): Desembargadora KÁTIA MARIA AMARAL JANGUTTA, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/08/2019).
Grifei

Pelos argumentos apresentados acima,
não acolho
a pretensão mandamental ora apreciada.

Por derradeiro, a afirmação de que o paciente é acometido por enfermidade grave, corroborada pelos laudos acostados aos autos, porém não específicos quanto a impossibilidade de permanecer em cárcere, não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, não havendo prova idônea que não esteja recebendo no estabelecimento prisional o devido tratamento médico, nos termos do
artigo 318, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. "OPERAÇÃO MARITIMUM". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PEPEL DE LIDERANÇA. OPERADOR INTERNCIONAL DO ESQUEMA CRIMINOSO. NECESSIDADE DE DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 4. Nos termos da Jurisprudência desta Corte,
“o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra” (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015
). 5. No caso,
as instâncias ordinárias concluíram não haver comprovação satisfatória os requisitos necessários para o deferimento da prisão domiciliar
.
A documentação juntada pela defesa não atesta que o paciente se encontra em estado de saúde extremamente debilitado, pois “não há nenhum laudo médico que analise todo o seu quadro clínico e indique a necessidade dele ser atendido de forma especial em sua residência”. Do mesmo modo, não ficou comprovada a impossibilidade de o agravante receber o atendimento médico adequado no estabelecimento prisional
.
Ademais, o juízo singular, fundado na ausência de comprovação, minimamente satisfatória da imprescindibilidade de o paciente obter o benefício da prisão domiciliar para receber tratamento médico extramuros do sistema prisional, encaminhou cópia da decisão ao estabelecimento prisional para ciência registro da necessidade da devida assistência médica ao agravante. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ
. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ ́- AgRg no RHC 181.893/RN, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação: DJe de 8/9/2023).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM P ÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE SAÚDE DEBILITADA. NÃO DEMONSTRADO QUE SE ENCONTRA EXTREMAMENTE DEBILITADO, ALIADO À IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE POSSUIR FILHO MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...). V - Quanto à tese da Defesa acerca do estado do Agravante, que se encontra com a saúde debilitada; no ponto, consignou a eg. corte de origem que “
No que tange ao pleito de prisão domiciliar do paciente Ezequiel em razão de sua alegadamente parca condição de saúde, igualmente não prospera. Isso porque ausente no feito qualquer demonstração da impossibilidade do mesmo realizar os tratamentos de saúde que lhe são necessários no ergástulo em que se encontra recolhido
”. Com efeito,
é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o Agravante necessite de acompanhamento médico, como no caso dos autos
. (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 736.219/SC, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação: DJe de 30/5/2022).
Grifei

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem, e, no mérito,
DENOGO-A
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal apontado pela ora impetrante.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/04/2024